Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FORNECIMENTO DE ARMA DE FOGO (9MM). EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. RAZOABILIDADE NA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. AJUSTE DE PAUTA. PRESENÇA DE MENOR NA CENA DO CRIME. ANÁLISE DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio. A defesa alega excesso de prazo para a realização do julgamento e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar: a) se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação concreta baseada na garantia da ordem pública; b) se o transcurso de tempo após a decisão de pronúncia e a marcação do Júri para maio de 2026 configuram excesso de prazo desarrazoado ou desídia estatal.
III. Razões de decidir
3. Proferida a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, atraindo a incidência do enunciado da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O lapso temporal verificado após a pronúncia e a designação da sessão plenária para 25/05/2026 não configuram ato abusivo, uma vez que o pequeno ajuste de agenda decorreu da necessidade de adequação da pauta da Vara frente a outros julgamentos prioritários, inexistindo desídia do aparelho judicial.
5. A prisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. O fornecimento de armamento de alto poder letal (pistola 9mm) para a execução do crime evidencia periculosidade social que justifica a segregação.
6. A proximidade da sessão plenária e o encerramento da instrução demonstram que o braço estatal permanece atuante, sendo imperativa a recomendação ao juízo de origem para que evite novas remarcações, em observância à celeridade processual.
IV. Dispositivo
7. Ordem denegada.